Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Número do processo: 0712831-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAAD AMERICAS NV, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0700328-19.2020.8.07.0000), proposta por LAURICE FARIA LEITE MACHADO, em seu desfavor. De acordo com a decisão agravada (ID 62656884), o juiz indeferiu o arresto cautelar da colheita da safra de café de 2020/2021, das fazendas de titularidade dos executados. Entendeu que “Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual torna-se inviável a concessão do arresto”. Acrescentou que “o rito da execução possibilita aos demandados a prerrogativa de promover o pagamento no prazo de 3 dias, bem como parcelar o valor exequendo em 6 (seis) vezes, após o depósito de 30% (trinta por cento) do valor integral, no prazo dos embargos, tudo consoante os arts. 829 e 916, do CPC”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal, para permitir o arresto cautelar da integralidade do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas fazendas de titularidade dos agravados, quais sejam, os imóveis inscritos nas matrículas no. 17.589, no. 23.187, no. 23.188, no. 23.189 e no. 23.190 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, Minas Gerais. Caso assim não entenda, subsidiariamente, requereu que seja deferido o arresto cautelar parcial de 30% (trinta por cento) do produto oriundo da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhido nas referidas fazendas. Afirma que trata-se de execução de título executivo extrajudicial movida pela Laad em face de Jessica, José Carlos e Laurice, lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida (“Confissão de Dívida”), firmada em 14/12/2018, no valor histórico de US$ 2.130.000,00, a qual, na forma do art. 784, II, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial. Afirma que os agravados são cafeicultores e, conforme demonstrado abaixo, a safra decorrente do cultivo do café em Minas Gerais no ano de 2020 está sendo colhida agora, nos meses de abril e maio. Alega que, após a colheita, as sacas de café estarão aptas à comercialização imediata. Como trata-se de produto perecível, a comercialização ocorrerá muito em breve, para possibilitar o consumo do consumidor final. Afirma que a Laad requereu o arresto cautelar da integralidade do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que será colhida nas fazendas de titularidade dos agravados. Sustenta que, o pedido cautelar foi indeferido, sob o fundamento da ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pela qual se interpõe o presente recurso. Afirma que todas as contundentes provas apresentadas apontam e demonstram o perigo de dano. Alega que conforme melhor será demonstrado, revela-se imperioso o deferimento do arresto da safra, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos necessários. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 16193111. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos dos artigos 995, Parágrafo Único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o arresto do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas fazendas de titularidade dos agravados, quais sejam, os imóveis inscritos nas matrículas no. 17.589, no. 23.187, no. 23.188, no. 23.189 e no. 23.190 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, Minas Gerais. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravados ainda não foram citados para pagamento e a eles não foi dada oportunidade de pagar a dívida executada no prazo legal, apresentar embargos ou até mesmo pagar a dívida. Note-se também que, conforme afirmado pela parte agravante, os executados são proprietários de 5 fazendas, o que, em tese, demonstra que possuem outros bens, além da safra de café que está na iminência de ser colhida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem prejuízo de rever esta decisão, ao menos por enquanto,indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator